Tribunal: TJBA
Processo: 8059112-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059112-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: MULTI-LUZ PROJETOS ENERGETICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA ESTRITA DO TÍTULO EXECUTIVO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE EXEQUENTE. ADIMPLEMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO. PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
In casu
, extrai-se dos autos que a empresa exequente se encontra inativa, sendo cabível a concessão da justiça gratuita recursal.

2. À luz do princípio da aderência estrita do título executivo, não há previsão da obrigação relativa ao pagamento da diferença entre honorários contratuais e sucumbenciais na sentença exequenda.

3. A parte executada não se desincumbiu de comprovar o pagamento integral dos 50% das custas processuais adiantadas pela parte exequente, na fase de conhecimento, como determinado na sentença exequenda.

4. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução.

Agravo de instrumento da parte exequente a que se nega provimento.

Agravo de instrumento da parte exe
cutada
a que se
dar
provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes Agravos de Instrumento n.º 8060502-45.20238.05.0000 e n.º 8059112-40.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA
,
tendo como agravantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e
MULTI-LUZ PROJETOS ENERGETICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
e

como agravados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

MULTI-LUZ PROJETOS ENERGETICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
AFASTAR A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
e, no mérito,
CONHECER

E

NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA PARTE EXEQUENTE
E
CONHECER

E

DAR
PROVIMENTO
EM PARTE
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA PARTE EXECUTADA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).